Tribunal: STF
Processo: ARE 1480516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. LEI Nº 8.429, DE 1992. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição da República enseja a interposição do apelo extremo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.